Tribunal: STF
Processo: ARE 1428450
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. INSS. AÇÃO REGRESSIVA. DECISÃO SANEADORA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/1932. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. CULPA EXCLUSIVA DAS EMPRESAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA NO JUÍZO CRIMINAL. INDEPENDÊNCIA DE ESFERAS. RESSARCIMENTO. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO.



    1. Mantém-se a sentença que condenou às empresas-rés, de forma solidária, a ressarcir os valores da despendidos pela autarquia previdenciária, em razão do benefício previdenciário relativo ao acidente de trabalho fatal ocorrido em 26/4/2012, vitimando o soldador vinculado à uma das empresas, bem como o repasse à Previdência Social, até o dia 20 (vinte) de cada mês, do valor da parcela da parcela da pensão por morte no mesmo mês, com correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic.



    2. As matérias de ordem pública quando decididas na decisão saneadora não precluem, podendo ser alegadas na apelação. Precedentes do STJ.



    3. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/1932 às ações de qualquer natureza propostas contra a Fazenda Federal e à pretensão do INSS contra o empregador para o ressarcimento de despesas com o benefício acidentário, em razão do princípio da isonomia. Na hipótese, o benefício previdenciário foi concedido em 26.4.2012 e a ação ajuizada em 11.2.2016, de modo que não ocorreu a prescrição quinquenal. Precedente do STJ.



    4. O INSS tem direito regressivo aos valores pagos como benefício por acidente de trabalho, quando comprovada a negligência da empresa no cumprimento de normas de segurança para proteção individual e coletiva do trabalho. Inteligência dos arts. 120 e 121 da Lei nº 8.213/1991.



    5. O art. 7º, XXVIII, da Constituição da República, prevê um fundo securitário para cobrir danos dos empregados nas atividades laborais, sendo que o valor dos benefícios pagos pela autarquia é suportado pelas contribuições dos empregadores ao SAT - Seguro contra Acidente de Trabalho -, previsto no art. 22, II da Lei nº 8.212/1991, mas tal não exclui a responsabilidade da empresa por inobservância das normas de segurança e higiene do trabalho. Precedente do STJ.



    6. O acidente de trabalho, em 26/04/2012, vitimou um soldador, que, acompanhado do ajudante de montagem, subiu na cobertura de um galpão para recobrir buracos das telhas, quando sem atrelar o cinto de segurança a uma parte da estrutura fixa e a ocorrência de um vento forte, desequilibrou-se, vindo a cair do telhado, cuja altura é de, aproximadamente, doze metros.



    7. A presunção relativa de culpa do empregador, decorrente de acidente do trabalho, só pode ser afastada quando provada, ônus que lhe cabe, uma causa excludente de responsabilidade, como comprovar que tomou todas as medidas necessárias à preservação da incolumidade física e psicológica do empregado em seu ambiente de trabalho, respeitando as normas de segurança e medicina do trabalho. (STJ, AINTARESP 2011.02.03259-9, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, DJE 12/2/2019).



    8. É dever, tanto da empresa tomadora quanto a prestadora do serviços, fiscalizar o cumprimento das suas determinações e procedimentos de segurança. A despeito de a queda ter ocorrido por culpa da vítima e do vento forte, a causa determinante para a ocorrência do acidente foi a ausência de adoção das medidas de segurança necessárias para evitá-lo, especialmente se considerar o risco da atividade executada em altura, que demanda cuidados específicos previstos na NR-35.



    9. Além disso, destaca-se que a rejeição da denúncia no âmbito criminal, pela ausência de individualização das condutas, não interfere neste julgamento, pois a absolvição no juízo criminal, ante à independência entre as esferas, apenas vincula o juízo cível quando há reconhecimento da inexistência do fato ou comprovação da não autoria. Precedente do STJ.



    10. Descabe a constituição de capital para assegurar a efetividade do provimento judicial, na forma do art. 533 do CPC, pois a hipótese não inclui prestação de alimentos. Precedentes do TRF2 e TRF3.



    11. Em relação à correção monetária, embora haja precedentes consagrando os mesmos índices aplicados pelo INSS para reajustar seus benefícios previdenciários, acrescidos de juros de mora desde o evento danoso, tais critérios importariam em reformatio in pejus, pois a SELIC, consagrada na sentença, está abaixo do patamar anual de 12% desde maio de 2017.



    12. Apelações desprovidas."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVIII e 195, caput, inciso I, “a” e § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente